Tribunal: TJDFT
Processo: 0737613-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737613-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, acolhendo em parte a impugnação que apresentara ao cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado – Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO/DF: (i) homologara a desistência do cumprimento de sentença em relação às credoras Sônia de Sá Pinto Rocha e Sônia Maria Azevedo de Carvalho; (ii) indeferira o pedido de execução dos honorários pertinentes à fase de conhecimento, determinando sua exclusão dos cálculos apresentados pelo exequente; (iii) ordenara que os cálculos da verba honorária arbitrados no executivo subjacente observem os percentuais fixados pelo artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil; (iv) estipulara a incidência dos parâmetros de correção especificados sobre a atualização dos cálculos, consignando que, (a) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (b) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (c) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela EC no 113/2021, tal como com a aplicação do percentual estabelecido para a GARC nos mesmos moldes em que fora feito pelo executado; (v) homologara os valores históricos contemplados na planilha de cálculos apresentada pelo credor somente em relação às credoras Smyrna Chame Dias, Sofia Dounis Rodrigues, Solange Maria Caetano Alves Brandão, Soleide Souza Oliveira do Amaral, Sonia de Oliveira Aguiar e Sonia Fallouh Fellet; (vi) deferira a restituição das custas processuais recolhidas; (vii) abstivera-se de cominar ao exequente o pagamento de honorários sucumbenciais, sob o prisma de que sucumbira em parte mínima do pedido e de que a apuração do valor efetivamente devido a cada uma das substituídas decorrera da inviabilidade de fornecimento oportuno por parte do ente público; dentre outras questões. Inconformado com aludida compreensão, almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, a reforma do provimento arrostado para sobejar reconhecido que o agravado não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afeto de comprovar os fatos constitutivos de seu direito; assimilado o excesso de execução denunciado decorrente da aplicação da taxa SELIC; e imputado ao sindicato o pagamento das verbas inerentes à sua sucumbência parcial, mormente por ocasião da manifestação de desistência da execução no tocante a duas substituídas. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara que, ainda que no âmbito do agravo de instrumento no 0725264-69.2024.8.07.0000 este órgão revisor tenha determinado que apresentasse as fichas financeiras, tal medida não ensejaria a inversão do ônus probatório afeto à contraparte (CPC, art. 373, I). Nessa seara, no que tange à utilização de paradigmas para a complementação dos cálculos, sustentara que, conquanto o sindicato estivesse em posse das fichas financeiras do período legível, o ente sindical cingira-se a impugnar o laudo externalizado, sem individualizar o valor que reputara devido. Acentuara que o agravado se valera de alegações genéricas, porquanto estar-se-á diante de cumprimento individual de sentença coletiva, em que cada substituído processual faz jus ao recebimento da GARC no patamar de 20% (vinte por cento) sobre os respectivos proventos, não podendo se utilizar proventos de servidor diverso, por amostragem, para a apuração da gratificação reconhecida na sentença exequenda. Desta feita, defendera que a condenação por amostragem afrontaria a incolumidade do patrimônio público, uma vez que legitimaria a utilização de proventos de outros servidores em prol de funcionário público diverso. Acrescera que a presunção quanto à corretude dos cálculos elaborados pelo exequente encerrar-lhe-ia prejuízo substancial. Nesse diapasão, pontuara que o recorrido deveria evidenciar previamente quem eram os servidores beneficiários do título executivo, sob pena de impossibilitar-se a aferição do quantum debeatur. Sob essa ótica, aventara que a liquidação do título executivo é ônus processual afetado ao exequente e antecedente à execução. Ponderara, ainda, que a decisão agravada incorrera em equívoco ao admitir a aplicação da taxa SELIC sobre montante já acrescido de correção monetária e juros moratórios, encartando indevido anatocismo. Aventara a necessidade de serem os juros calculados na forma simples, consoante o apregoado pelo artigo 354 do Código Civil e pela Súmula no 121 do STF, e que o decisório incorrera em omissão ao descurar-se de “seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (CPC, art. 489, § 1o, VI). Nesse ínterim, afirmara que deve ser estipulada a correção da base de cálculo da SELIC, de forma que o montante apurado até 08 de dezembro de 2021, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09 de dezembro de 2021, evitando-se a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Complementara que a discussão acerca da incidência da SELIC sobre o valor consolidado estaria pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI no 743/ RS, tendo por objeto o § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 482/2022, subsistindo determinação de sobrestamento no RE n° 1.495.558/DF. Em suma, reforçara a inviabilidade de ser a taxa SELIC cumulada com outros índices a contar da vigência da EC no 113/2021. Outrossim, salientara que, ante a homologação da desistência manifestada pelas substituídas Sonia de Sá Pinto Rocha e Sonia Maria Azevedo de Carvalho, assim como da sucumbência parcial que o alcançara, o sindicato exequente deveria ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, afirmara que não haveria como se considerar que o agravado sucumbira em parte mínima do pedido, tendo em vista que as duas substituídas pleiteavam o montante total de R$ 589.018,56 (quinhentos e oitenta e nove mil, dezoito reais e cinquenta e seis centavos), ou seja, de quantia impassível de ser reputada mínima. No mais, vindicara a suspensão do feito até o deslinde da controvérsia pelo STF no ambiente do RE n° 1.495.558/DF. Alfim, consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, evidente o periculum in mora e revestida de verossimilhança a argumentação que alinhara, a decisão devolvida a reexame se afigura desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-a. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, acolhendo em parte a impugnação que apresentara ao cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado – Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO/DF: (viii) homologara a desistência do cumprimento de sentença em relação às credoras Sônia de Sá Pinto Rocha e Sônia Maria Azevedo de Carvalho; (ix) indeferira o pedido de execução dos honorários pertinentes à fase de conhecimento, determinando sua exclusão dos cálculos apresentados pelo exequente; (x) ordenara que os cálculos da verba honorária arbitrados no executivo subjacente observem os percentuais fixados pelo artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil; (xi) estipulara a incidência dos parâmetros de correção especificados sobre a atualização dos cálculos, consignando que, (a) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (b) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (c) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela EC no 113/2021, tal como com a aplicação do percentual estabelecido para a GARC nos mesmos moldes em que fora feito pelo executado; (xii) homologara os valores históricos contemplados na planilha de cálculos apresentada pelo credor somente em relação às credoras Smyrna Chame Dias, Sofia Dounis Rodrigues, Solange Maria Caetano Alves Brandão, Soleide Souza Oliveira do Amaral, Sonia de Oliveira Aguiar e Sonia Fallouh Fellet; (xiii) deferira a restituição das custas processuais recolhidas; (xiv) abstivera-se de cominar ao exequente o pagamento de honorários sucumbenciais, sob o prisma de que sucumbira em parte mínima do pedido e de que a apuração do valor efetivamente devido a cada uma das substituídas decorrera da inviabilidade de fornecimento oportuno por parte do ente público; dentre outras questões. Inconformado com aludida compreensão, almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, a reforma do provimento arrostado para sobejar reconhecido que o agravado não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afeto de comprovar os fatos constitutivos de seu direito; assimilado o excesso de execução denunciado decorrente da aplicação da taxa SELIC; e imputado ao sindicato o pagamento das verbas inerentes à sua sucumbência parcial, mormente por ocasião da manifestação de desistência da execução no tocante a duas substituídas. Depreende-se do alinhavado que o objeto do recurso cinge-se à aferição acerca de qual parte estava incumbida de apresentar a documentação necessária à apuração dos créditos devidos e dos respectivos beneficiários, isto é, de apresentar os cálculos individualizados da execução; se ressoa escorreita a fórmula de atualização monetária do crédito executado estabelecida pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa SELIC sobre o crédito exequendo; e da viabilidade de ser o agravado condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 90 do estatuto processual. Pontuado o objeto da irresignação, sobeja impassível que o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença subjacente é originário de ação de conhecimento anteriormente ajuizada pelo sindicato agravado, por meio da qual objetivara salvaguardar direitos da categoria que representa. Ao inaugurar a ação coletiva n° 0030649-57.1992.8.07.0001, o recorrido vindicara a asseguração aos servidores substituídos do pagamento de percentual de GARC, aduzindo que são aposentados no cargo de professor da Fundação Educacional do Distrito Federal, fazendo jus, portanto, à gratificação mencionada, no percentual de 20% (vinte por cento), considerando o teor do artigo 1° da Lei n° 202/1991. Cotejando a sentença coletiva prolatada naquele itinerário processual, apreende-se que fora firmado o entendimento no sentido de que a Lei n° 202/1991 retroage em favor dos substituídos que se encontravam inativos à época da instituição do benefício, sob pena de malferimento ao princípio da igualdade constitucional e da garantia de paridade entre os servidores ativos e inativos, subsistente até então. O eminente sentenciante ressalvara, na ocasião, a impossibilidade de aplicação do artigo 3° da Lei n° 696/1994 de forma retroativa aos servidores que já se encontravam aposentados quando de sua entrada em vigor, a quem deveriam ser aplicados, destarte, os critérios da Lei n° 202/1991. Confira-se o dispositivo do mencionado édito sentencial coletivo, verbis: “Posto isto, forte nas razões, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, declaro, incidenter tantum, a inconstitucionalidade parcial material do art. 3o e parágrafo único da Lei Distrital no 696, de 15 de abril de 1.994, na parte em que determina sua aplicação aos servidores já aposentados, antes de sua entrada em vigor, assim também no que se refere à retroatividade quanto aos efeitos financeiros. Ante ao exposto, indefiro a petição inicial contra o Distrito Federal com fulcro no art. 267 inciso VI do CPC, por ilegitimidade passiva ad causam e condeno o Sindicato autor ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Julgo procedente o pedido em relação a FEDF, para determinar o pagamento da Gratificação de Regência de Classe; declaro o direito percepção e determino sejam estabelecidos os pagamentos da Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91. Condeno a FEDF ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Custas ex lege.” [2] A solução empreendida na ilustrada sentença coletiva, conquanto sujeitada a reexame, fora mantida incólume, porquanto a apelação movida pela referida fundação fora desprovida, resultando na lavratura de acórdão assim ementado, verbis: “ADMINISTRATIVO. PROFESSOR REGENTE CLASSE. APOSENTADORIA PROVENTOS DE INTEGRALIZADOS, INCLUSIVE PELA PARCELA DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. Se a gratificação é concedida a quem exerce apenas a atividade básica do cargo de que é titular, nada mais é que um componente que integraliza os vencimentos do servidor, projetando-se, igualmente, na formação dos proventos, eis que é inadmissível a idéia porque não se compadece com os princípios da moralidade administrativa -de gratificação para que o jardineiro regue plantas, o soldado mantenha-se de sentinela, o médico atenda a paciente, o juiz profira sentenças ou o professor ministre aulas. Maioria. Questões preliminares repelidas, também por maioria.”[3] Os embargos infringentes interpostos restaram, igualmente, desprovidos, resultando na manutenção da decisão sentencial originalmente arrostada[4]. Posteriormente, negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, que incorporara a aludida fundação, bem assim tendo sido negado provimento ao agravo regimental aviado em face dessa negativa, houvera a certificação do trânsito em julgado do acórdão, que ocorrera em 19 de outubro de 2005[5]. No ano de 2022, o SINPRO/DF apresentara, portanto, o subjacente cumprimento individual de sentença coletiva em benefício de 10 (dez) filiados devidamente identificados. Salientara que o montante atualizado dos cálculos alcança a monta de R$ 3.239.602,04 (três milhões, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e dois reais e quatro centavos)[6]. Noutra ocasião, salientara que, a despeito da propositura de cumprimento de sentença coletivo, houvera grande demora na apresentação de dados dos substituídos, inviabilizando a liquidação do julgado, tornando-se legítima, pois, a instauração do executivo, por aplicação dos efeitos do Tema Repetitivo n° 880 do STJ, que relegara o término do prazo prescricional de propositura para 30 de junho de 2022. Assimila-se que, consoante pontificado na decisão arrostada, o montante exequendo que subsidiara a deflagração do executivo fora realizado, inicialmente, por simples amostragem, tendo se valido, como paradigma, dos valores percebidos pela servidora Odeliza Luiza Dos Santos, a título de GARC, entre os anos de 1991 e 2010. Após acorrer aos autos, o Distrito Federal apresentara impugnação[7] salientando, em suma, a subsistência de litispendência em relação a quatro substituídas, a ilegitimidade ativa do sindicato para mover o cumprimento de sentença, a consumação do interregno prescricional dentro do qual deveria ter sido ele deflagrado, a ausência de comprovação do exercício de atividade de regência, a impossibilidade de cobrança de honorários relativos à fase de conhecimento e, ainda, a subsistência de excesso de execução, tal como denunciado pelo setor de contadoria vinculado à PGDF. De rigor salientar que, no curso do procedimental executivo, após a prolação de decisório[8] que indeferira o pedido formulado pela entidade sindical objetivando a inversão do ônus da prova no que diz respeito à comprovação quanto ao efetivo exercício de atividade de regência de classe ao tempo da aposentadoria, fora a questão devolvida ao exame desta instância recursal, que, apreciando o agravo de instrumento que fora manejado pelo sindicato, dera-lhe provimento, culminando na reforma do ilustrado decisum, com determinação expressa encaminhada ao ente distrital para que apresentasse a documentação volvida a esse desiderato, invertendo, na prática, o ônus probatório. Segundo o provimento colegiado, restaram bem individualizados os substituídos e demonstrada a dificuldade do sindicato em obter os documentos funcionais pertinentes, cabendo, sob essa ótica, ao próprio ente público, detentor das informações, cooperar com a liquidação do julgado, nos termos do artigo 524, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Nessa esteira, fora imputado ao Distrito Federal que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse a documentação necessária à apuração dos créditos dos substituídos. Confira-se a forma como restara lançada a ementa do julgado em questão, verbis: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA DE NATUREZA COLETIVA. COMPOSIÇÃO ATIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. OBJETO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM REGÊNCIA DE CLASSE A PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. DEFLAGRAÇÃO PELO SINDICATO ATUANDO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. CRÉDITO EXEQUENDO. TITULARIDADE DOS SUBSTITUÍDOS. APURAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE QUE OS SUBSTITUÍDOS EXERCIAM REGÊNCIA DE CLASSE. FICHAS FINANCEIRAS REFERENTES A HISTÓRICO FUNCIONAL. APRESENTAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO AO SINDICATO. BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO INDIVIDUALIZADOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PONDERAÇÃO. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. LEGITIMDIADE. AGRAVADO. CONTRARRAZÕES. FORMULAÇÃO DE QUESTÕES ESTRANHAS AO OBJETO DO RECURSO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO RECURSAL. ARGUIÇÃO E CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Defronte a recurso de agravo, o agravado, como expressão das garantias inerentes ao devido processo legal, é intimado para contrariar a pretensão reformatória no limite circunscrito por seu objeto, ou seja, no alcance delimitado pela decisão sujeitada a reexame e pelo efeito devolutivo inerente ao recurso, não lhe sendo lícito agitar questão estranha ao decidido originalmente e ao objeto do recurso, pretendendo ampliação do objeto recursal, à medida em que, na conformidade das regras processuais que orientam o devido processo legal, deve sujeitá-la ao prévio exame do juiz da causa e, na sequência, se o caso, submetê-la a reexame via de recurso apropriado. 2. Germinado o título executivo judicial de ação coletiva manejada por sindicato de servidores, atuando como substituto processual dos associados, aviando o ente sindical, também como substituto processual, executivo individual em substituição a alguns dos associados, individualizando os substituídos, desonerando-se da indicação de quais os associados foram beneficiados e alcançados pelo título executivo formado, legítimo que seja exigido do ente distrital cooperação volvida à liquidação do devido a cada um dos titulares dos créditos reconhecidos, consoante disposto no artigo 524, §4o, do estatuto processual, ensejando seu eventual descumprimento a aplicação do disposto no §5o desse normativo, reservando-se ao executado, ademais, na conformidade do devido processo legal, a formulação, em ambiente próprio, de todas as teses defensivas inerentes à fase executória. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1941845, 0725264-69.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 08/12/2024.) – grifos nossos. Em atendimento ao comando judicial que lhe restara direcionado no bojo do aludido agravo de instrumento, coligira o ente distrital diversas fichas financeiras concernentes aos servidores substituídos e credores do executivo individual subjacente. Em relação à servidora Smyrna Chame Dias, constam fichas financeiras relativas aos anos de 1998 a 2010. Quanto à servidora Sofia Dounis, foram juntadas fichas concernentes aos anos compreendidos entre 1992 e 2010. Já no que se refere à servidora Solange Maria Caetano Alves Brandão, há fichas relativas aos anos abrangidos no período de 1993 a 2010. Depura-se, quanto à servidora Soleide Souza Oliveira do Amaral, fichas relativamente aos anos de 1993 a 2010. Acerca da servidora Sonia de Oliveira Aguiar, observam-se fichas entre 1993 e 2010 e, no pertinente à servidora Sonia Fallouh Fellet, entre 1993 e 2010. Relativamente às servidoras Sonia de Sá Pinto Rocha e Sonia Maria Azevedo de Carvalho, deixa-se de fazer menção às fichas que restaram carreadas, pois, como visto, foram excluídas do executivo pela decisão arrostada, em face do que não se irresignara o sindicato agravante. Pontificadas essas premissas instrumentais, do que restara alinhavado pela sentença coletiva exequenda, possível concluir que ao sindicato exequente, em se tratando de cumprimento de índole nitidamente individual, caberia a demonstração de que os substituídos fazem jus ao recebimento da GARC, o que, no caso, reclamaria a comprovação de que já estavam aposentados quando da implementação daquele benefício. Ressalvo a título ilustrativo que, ao revés, não se afigura escorreito exigir, em sede de executivo, a comprovação de que estavam os substituídos em atividade em sala de aula imediatamente antes de sua aposentadoria, pois o fato desbordaria das premissas consignadas no título, em nítida violação à coisa julgada material. Ora, os servidores substituídos pelo sindicato autor da ação restaram relacionados em lista anexa à exordial da ação coletiva e foram reputados, pela sentença, como atendedores dos pressupostos para o recebimento da gratificação, tendo sobejado reconhecida a atividade de regência de classe ao tempo da aposentadoria. Não por outro motivo que a sentença coletiva consignara que “os representados estavam em regência de classe quando de suas aposentadorias, e que após adveio a Lei n. 202/91, que instituiu a Gratificação de Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento). Em consequência, o ponto nodal da questão cinge-se em saber se lhe é aplicável retroativamente a referida lei, que instituiu aquele benefício.”. O corolário dessa inferência é o de que a viabilidade do executivo subjacente, sob o prisma do ônus probatório, condiciona-se tão somente à comprovação de que os servidores substituídos estavam aposentados quando da vigência da Lei n° 202/1991, o que, sendo observado, justifica a inclusão do percentual de gratificação em seus proventos. Relembre-se que, nos termos do acórdão que negara provimento ao apelo da entidade fundacional, mantendo incólume a sentença coletiva, “Se a gratificação é concedida a quem exerce apenas a atividade básica do cargo de que é titular, nada mais é que um componente que integraliza os vencimentos do servidor, projetando-se, igualmente, na formação dos proventos, eis que é inadmissível a idéia porque não se compadece com os princípios da moralidade administrativa de gratificação para que o jardineiro regue plantas, o soldado mantenha-se de sentinela, o médico atenda a paciente, o juiz profira sentenças ou o professor ministre aulas.”. Nesse viés, condicionar a percepção da gratificação à comprovação de que os substituídos se encontravam, previamente, no exercício de atividade de regência, tangencia os termos do título judicial, porquanto se trata de premissa devidamente assimilada quando do procedimental coletivo. Confira-se o entendimento recentíssimo sufragado por este egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE A PROFESSORES. ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS PARA O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ESTAR EM REGÊNCIA DE CLASSE AO TEMPO DA APOSENTAÇÃO. CONDIÇÃO NÃO CONSTANTE DO DISPOSITIVO DO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sentença coletiva condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos professores que já se encontravam aposentados ao tempo da instituição do benefício por meio da Lei Distrital 202/91 e posteriormente alterada pela Lei Distrital 696/94. Conforme narrativa na fase de conhecimento, os professores substituídos pelo sindicato e relacionados em lista anexa à exordial atendiam aos pressupostos para o recebimento da gratificação, qual seja, se encontravam em atividade de regência de classe ao tempo da aposentadoria. 2. Em sua impugnação, acolhida pela decisão agravada, o DISTRITO FEDERAL sustentou que o pagamento da gratificação seria devido somente àqueles professores que comprovassem estar em regência de classe ao tempo da aposentação. Contudo, tal condição não consta do dispositivo do título judicial que, ao contrário, reconheceu o direito dos substituídos à percepção da gratificação. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1973589, 0738567-53.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 15/03/2025.) – Grifo nosso. A despeito dessas inferências, tenho manifestado o entendimento, em situações similares, na vertente de que as fichas financeiras são suficientes a demonstrarem que s substituídos se encontravam no exercício de regência de classe quando da aposentadoria, de modo que, em casos tais, a mera alegação genérica de ausência de comprovação individualizada, desacompanhada de elementos concretos que infirmem os dados constantes desses documentais, não se mostra suficiente para infirmar a presunção de legitimidade dos documentos públicos apresentados. Tal constatação, aliás, encontra-se em consonância com a legislação de regência e com a orientação jurisprudencial dominante. Veja-se, por oportuno, o entendimento que vem sendo sufragado por esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DE AÇÃO COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. SINDICATO DOS PROFESSORES. SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS CREDORES INDIVIDUALIZADOS. GARC – GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. PROVA. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA. CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As fichas financeiras dos servidores substituídos são informações adequadas e suficientes para se comprovar o exercício de regência de classe ao tempo da aposentadoria (GARC), uma vez que contêm a identificação do servidor, a data de afastamento (aposentadoria) e a precisão expressa da rubrica da GARC quando em atividade. Precedentes. 2. Com base no princípio da cooperação e diante da proximidade da prova, mostra-se adequado exigir-se do ente público a apresentação das fichas financeiras dos seus servidores (CPC, arts. 6o e 524, §3o). Precedentes. 3. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. As formas idealizadas pelo legislador estruturam o processo com uma sequência de atos contínuos e ordenados. A sentença, como último ato judicial, deve respeitar a eficácia preclusiva dos atos anteriormente praticados, de modo que, ausente nulidade absoluta, é vedada a reabertura de fases já concluídas ou análise de questões já apreciadas e decididas (CPC, art. 505). 4. A regência de classe pelos professores foi comprovada pelas fichas financeiras e não foi impugnada de forma específica pelo executado. Logo, a matéria foi atingida pela preclusão, restando impossível que o julgador volte a decidir novamente a mesma questão (CPC, art. 505). 5. A sentença extintiva do processo de execução é contraditória com a determinação prévia, pelo Juízo, da realização dos cálculos e da sua respectiva impugnação, e seve ser cassada por error in procedendo. 6. A teoria da causa madura determina que, quando o feito estiver apto para julgamento, deve o Tribunal proceder à análise de mérito, dispensando o retorno dos autos à origem (CPC, art. 1.013, § 3o, I). Contudo, em caso de diligências pendentes de realização e análise, o feito deve retornar a origem para o seu prosseguimento regular. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 2006497, 0709213-94.2022.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) – Grifo nosso; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (GARC). COMPROVAÇÃO DO DIREITO. FICHAS FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva, a qual manteve o pagamento da Gratificação de Regência de Classe (GARC) aos professores substituídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as fichas financeiras dos servidores são documentos suficientes para comprovar o direito dos exequentes à incorporação da Gratificação de Regência de Classe aos proventos de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que as fichas financeiras são documentos idôneos para comprovar o enquadramento dos servidores nos efeitos da ação coletiva exequenda. 4. As fichas financeiras dos substituídos evidenciam a percepção da Gratificação de Regência de Classe quando em atividade, bem como a data da aposentadoria, sendo elementos suficientes para a análise do direito. 5. A alegação genérica de ausência de comprovação do direito à incorporação da gratificação não é suficiente para afastar o processamento do cumprimento individual da sentença coletiva. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (...) (Acórdão 1990409, 0749784-93.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) – Grifo nosso; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (GARC). COMPROVAÇÃO DO DIREITO. FICHAS FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva, a qual manteve o pagamento da Gratificação de Regência de Classe (GARC) aos professores substituídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as fichas financeiras dos servidores são documentos suficientes para comprovar o direito dos exequentes à incorporação da Gratificação de Regência de Classe aos proventos de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que as fichas financeiras são documentos idôneos para comprovar o enquadramento dos servidores nos efeitos da ação coletiva exequenda. 4. As fichas financeiras dos substituídos evidenciam a percepção da Gratificação de Regência de Classe quando em atividade, bem como a data da aposentadoria, sendo elementos suficientes para a análise do direito. 5. A alegação genérica de ausência de comprovação do direito à incorporação da gratificação não é suficiente para afastar o processamento do cumprimento individual da sentença coletiva. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1990409, 0749784-93.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) – grifos nossos. Outrossim, reforça-se que, no ambiente do agravo de instrumento no 0725264-69.2024.8.07.0000, houvera a inversão do ônus probatório, cabendo ao executado exibir documentação reputada necessária à apuração dos créditos reputados devidos aos substituídos. A juntada de tais documentos visaria a permitir a correta apuração do quantum debeatur, garantindo o contraditório e a efetividade da execução, nada obstante, como bem consignara o Juízo primevo, algumas das fichas financeiras apresentadas se revelaram incompletas, com espaços zerados e ilegíveis, denotando sua omissão no respeitante à externalização dos documentos que permitiriam a individualização plena e motivando a utilização de parâmetro estimativo razoável. Logo, ressalte-se que, em que pese imposto ao ente distrital que apresentasse a documentação e os registros funcionais pertinentes às substituídas, de molde a permitir a inferência acertada dos importes devidos a cada uma, não reunira as informações indispensáveis à apuração em testilha a contento. Fato é que, ante a falta de desincumbência, pelo agravante, do ônus probatório que lhe fora debitado mediante inversão, o agravado findara por elaborar os cálculos individuais[9] com base nas referências contidas nas referidas fichas financeiras. Noutros termos, a nova planilha de cálculos restara formalizada pelo recorrido, de maneira a especificar o quantum debeatur, e o recorrente não a impugnara, legitimando a homologação empreendida em relação às credoras cuja verificação da regência de classe fora possibilitada. Sem a intenção de exaurir a relevância da fundamentação esposada pelo agravante e enfrentada alhures, realça-se que não se encontra fornida de estofo material, em sede de cognição sumária. De mais a mais, afere-se que a decisão arrostada fixara, quanto à base de cálculo a ser considerada a partir do ponto em que o crédito deverá ser agregado apenas com a taxa SELIC, diante do advento da EC no 113/2021, estabelecendo que deverá incidir sobre o montante já corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora até então incidentes. Essa resolução, diversamente do apreendido pelo executado, ressoa escorreita. Confira-se, por pertinente, o artigo 3o da EC no 113/2021, litteris: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.” Infere-se do preceito acima que a EC no 113/2021 fixara a taxa SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. Assim, nos termos do fixado pela instância de origem, em consonância com aludida regulamentação legal, deverá o crédito executado observar, a partir da publicação da referida emenda, a saber, 09 de dezembro de 2021, o novo sistema de reajuste, pois o novo regramento constitucional tem eficácia imediata e regula os encargos moratórios incidentes sobre os débitos da fazenda pública após sua vigência. Apurado o acerto de aludida fórmula, até o advento dessa nova norma constitucional, ressoa que o crédito executado deve ser atualizado e incrementado por juros moratórios na forma até então prevista e, a contar de 09 de dezembro de 2021, deve ser observada a nova previsão legal. Nesse contexto, sobeja inexorável que a base de cálculo para incidência da taxa SELIC é o crédito já atualizado na forma anterior, não sobejando possível afirmar que essa circunstância encerra anatocismo. O crédito executado, até a data de 09 de dezembro de 2021, deve ser atualizado e agregado de juros de mora na forma legal, soando evidente que os juros de mora incidem mensalmente anteriormente a essa data, e, a partir de então, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o montante apurado, corrigido monetariamente e agregado de juros de mora, de conformidade com a parametrização fixada. Esse, aliás, o entendimento sufragado por essa Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TemaS 1.169/STJ e/ou 1.170/STF. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. limitação temporal do título executivo. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. anatocismo. NÃO OCORRÊNCIA. honorários advocatícios sobre valor decotado. possibilidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/1997, em 27/04/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. 3. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 3.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 08/12/2021 não configura bis in idem. 4. Tendo sido acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a fixação de honorários advocatícios devendo a exequente pagar, em favor do patrono da parte impugnante, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, o que deverá ser apurado pela Contadoria Judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1739620, 07162231520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PARTES DISTINTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMA 810. IPCA-E. INCIDÊNCIA. SELIC. BIS IN IDEM. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. 1. Não se verifica a litispendência quando não existe a completa identidade entre os três elementos identificadores da ação, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). 2. O IPCA-E é o índice a ser utilizado para a correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, pois se trata de matéria de ordem pública, (Tema 810 do STF). 3. Sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não havendo falar em bis in idem ou cumulação de índices, tendo em vista a prospecção futura da SELIC em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação de forma simples. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1732539, 07176739020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa SELIC na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022) Sob esse prisma, ainda que subsistente eventual controvérsia acerca da aplicabilidade do disposto no artigo 22, § 1o, da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução no 482/2022 do órgão, por não se tratar de efetiva atualização de precatório, ainda não expedido no curso da ação subjacente, o que sobeja é que a taxa SELIC deve incidir sobre o valor principal corrigido até então pelo índice cabível e acrescido de juros moratórios, e não sobre o valor histórico do crédito. Ou seja, aludida disposição depõe contra a tese defendida pelo Distrito Federal, porquanto corrobora o parâmetro firmado pela decisão agravada, e, conquanto ainda não se esteja na fase de expedição de requisitório de pagamento, a forma de aplicação da taxa SELIC deve ser a mesma. Demais de tudo, não evidenciara o Distrito Federal que a fórmula usada implicara capitalização mensal dos juros moratórios, prática que é vedada, haja vista que a capitalização anual é legitimada. Conforme o decidido, a aplicação da taxa SELIC a partir da inovação constitucional incidirá sobre o montante consolidado do débito até então apurado, compreendendo correção monetária e os juros agregados ao débito até o advento da EC no 113/21. Essa apuração, por certo, não impacta, ao invés do defendido, capitalização mensal dos juros, mas, se o caso, capitalização em periodicidade superior à anual, o que não fora considerado na argumentação desenvolvida. Em síntese, a fórmula fixada pela decisão agravada afina-se com a regulação vigorante e com o disposto na normatização editada pelo CNJ por via da Resolução no 303/19, particularmente o artigo 22, § 1o, desse normativo, não implicando capitalização mensal de juros moratórios. Em somatório, embora o agravante tenha requestado a suspensão do feito até o deslinde da controvérsia pelo STF no ambiente do RE n° 1.495.558/DF, destaca-se que, notoriamente, o sobrestamento determinado no âmbito de tal recurso extraordinário se restringira ao respectivo julgamento, não se estendendo aos demais processos em que discutida a questão. Noutras palavras, a suspensão processual se restringe ao próprio RE n° 1.495.558/DF, inviabilizando que seja sobrestado o trâmite da execução originária sob esses contornos. Enfim, rememore-se que o agravante sustentara que, em razão da homologação da desistência quanto às duas substituídas particularizadas, haveria sucumbência parcial do agravado, o que atrairia a aplicação do artigo 90 do Código de Processo Civil e imporia a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios. Argumenta que o valor envolvido na desistência seria elevado, afastando a caracterização de sucumbência mínima. Nada obstante, a extinção da execução quanto às duas substituídas proviera da verificação de litispendência, ou seja, da existência de outra execução em curso com o mesmo objeto, parte e causa de pedir. Nesse contexto, a desistência se dera por imposição legal, com vistas a evitar a duplicidade de executivos. A título elucidativo, avulta-se que o artigo do estatuto processual preconiza que “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. No caso, contudo, estar-se-á diante de decisão interlocutória, não sentença, e, ainda, não sobre-excede afastável a sucumbência mínima do exequente, pois o somatório das importâncias demandadas por Sonia de Sá Pinto Rocha e Sônia Maria Azevedo de Carvalho, traduzira a monta, sem atualização, de R$ 55.078,80 (cinquenta e cinco mil e setenta e oito reais e oitenta centavos) e, atualizada até dezembro de 2024, de R$ 215.417,10 (duzentos e quinze mil e quatrocentos e dezessete reais e dez centavos)[10]. Nessa linha de intelecção, o total do valor exequendo total estimado retratara o importe, sem atualização, de R$ 855.614,51 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos) e, atualizado, de R$ 2.528.930,34 (dois milhões, quinhentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta reais e trinta e quatro centavos). Sob essa moldura, conclui-se que a quantia representativa da desistência se revelara ínfima quando confrontada com o débito exequendo em sua completude, merecendo prosperar a alforria do agravado no que diz respeito ao custeio de honorários de sucumbência, de conformidade com o acentuado pelo Juízo singular, ao menos em ambiente deliberatório de liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se observa a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida na espécie, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e de que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Com fundamento nas considerações expendidas, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão vergastada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão Interlocutória – ID 240512635 (fl. 1942/1949). [2] Processo Referência no 0709300-50.2022.8.07.0018, Documento – ID 129205403 (fls. 133/147). [3] Processo Referência no 0709300-50.2022.8.07.0018, Documento – ID 129205405 (fls. 159/177). [4] Processo Referência no 0709300-50.2022.8.07.0018, Documento – ID 129205406 (fls. 186/198). [5] Processo Referência no 0709300-50.2022.8.07.0018, Documento – ID 129205410, pág. 01 (fl. 212). [6] Processo Referência no 0709300-50.2022.8.07.0018, Petição Inicial – ID 129223055, pág. 05 (fl. 13). [7] Processo Referência no 0709300-50.2022.8.07.0018, Impugnação – ID 135740814 (fls. 353/388). [8] Processo Referência no 0709300-50.2022.8.07.0018, Decisão – ID 197877921 (fls. 919/920). [9] Planilha de Cálculos – ID 221364449 (fls. 1822/1845). [10] - ID Num. 221364449 (fl. 1822), autos originários.